Tribunal: TJDFT
Processo: 0781309-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado no que se refere ao cumprimento do dever de informação pelo fornecedor de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, não há qualquer omissão, porquanto não houve violação do dever de informar e a cláusula restritiva foi redigida em destaque. A exclusão do evento danoso, no caso, é razoável, ante a impossibilidade de listar todos os eventos capazes de configurar o resultado. Não se trata de cláusula que exonera o fornecedor da responsabilidade, mas limitação legal dos riscos cobertos no contrato de seguro, conforme indicado no acórdão impugnado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
____________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48.